Tribunal: STF
Processo: RE 78147
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-09-20
Data de publicação: 1974-09-20

Ementa:
FUNCIONÁRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
GRATIFICAÇÃO RELATIVA AO REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA CALCULADA
SOBRE O VALOR DA REFERENCIA. NUMERICA DO CARGO, EXCLUIDOS
ADICIONAIS. - LEGITIMIDADE. RECONHECIDA EM FACE DA CONSTITUIÇÃO
ESTADUAL. - INEXISTÊNCIA DE OFENSA A DIREITO FEDERAL E DE DISSIDIO
PRETORIANO. RECURSO NÃO CONHECIDO.